Tribunal: TJBA
Processo: 8017573-60.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 8017573-60.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: UELDON JOSE OLIVEIRA DE ASSIS

Advogado(s): GUILHERME CEDRAZ SANTIAGO LIMA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
PEDIDO DE
PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REGIME
FECHADO.
REEDUCANDO
FORAGIDO APÓS BENEFÍCIO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. TORNOZELEIRA ELETRÔNICA ROMPIDA.
COMETIMENTO DE ROUBOS MAJORADOS PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE AGENTES. PERICULOSIDADE ACENTUADA
. IMPRESCINDIBILIDADE PARA OS CUIDADOS DA GENITORA ENFERMA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I -
T
rata-se de Agravo em Execução interposto por UELDON JOSÉ OLIVEIRA DE ASSIS
(advogado GUILHERME CEDRAZ SANTIAGO LIMA – OAB/BA 67.374)
contra
a
decisão
proferida pelo MM. Juízo da
Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana/
BA
,
que,
nos autos de nº 0832611-38.2012.8.05.0001,
indeferiu o pedido de prisão domiciliar formulado pelo Reeducando.

II
-
Colacionam-se, a seguir, trechos da decisão combatida:
“UELDON JOSE OLIVEIRA DE ASSIS, encontra-se perante este Juízo em cumprimento de pena de reclusão de 27 anos 1 mês 7 dias , atualmente em regime Fechado - por força de regressão cautelar - restando-lhe 13 anos 10 meses 21 dias a cumprir, ingressou por defesa constituída, com pedido de prisão domiciliar à arguta de que sua genitora depende de seus cuidados em razão de saúde deteriorada. Juntou documentos. (evento 488). Instado, pugnou o Ministério Público pelo indeferimento do pedido por entender que o pedido não possui guarida legal estando, ademais, o apenado em falta disciplinar por evasão durante a saída temporária. Requisitadas informações ao CPFS foi esclarecido que Indica o atestado de pena atual – não impugnado - não possuir ele(a) - neste momento, benefícios vencidos. DECIDO. A prisão domiciliar, em sede de execução de pena rege-se pelo art. 117, II da LEP em construção interpretativa oriunda da doutrina e jurisprudência adequando a lei, que data da década de 80, à realidade contemporânea.
Quanto
aos casos de doença, há que se fazer prova da gravidade e da ausência de condições de tratamento dentro do sistema de custódia.
(...). In casu, do quanto requerido, conforme muito bem salientou o Ministério Público, não resta configurada situação de excepcionalidade a justificar o deferimento do benefício. A uma, porque inexiste comprovação de que seja ele o único responsável por sua genitora idosa, ainda mais em se tratando de apenado preso a mais de dez anos. A duas, porque serve-se, que parece, do pretexto da doença materna para evitar as consequências da falta disciplinar cometida, com rompimento da monitoração e evasão. Ante o exposto INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar formulado por UELDON JOSE OLIVEIRA DE ASSIS. Considerando que possui advogado constituído, DETERMINO que se apresente o apenado ao CPFS no prazo de 48 horas. Encaminhe-se o mandado de captura as autoridades policiais para cumprimento.”.

III -
Em suas razões recursais, o Agravante sustenta “
que deixou
de
regressar à unidade penal devido a atual condição de saúde da sua genitora, FLORIPES OLIVEIRA DE ASSIS
”, “
pessoa idosa, de 72 (setenta e dois) anos de idade, possuidora de doença ocular/deficiência e que recentemente fora submetida a intervenção cirúrgica
”, sendo que, “
em 28/03/2024, será submetida a novo procedimento cirúrgico
”. Nessa esteira, alega que “
o Agravante é único filho/responsável por sua genitora, logo, a sua presença no âmbito familiar, nesse momento, é imprescindível”
, e requer “
seja conhecido e provido o presente recurso, para que o agravante seja transferido à prisão domiciliar
”. Apesar da argumentação expendida pelo Recorrente, o pleito recursal não merece acolhida, por falta de amparo legal e jurisprudencial.

IV
- Em seu parecer, a douta Procuradoria ressaltou que “
Ueldon José Oliveira de Assis foi beneficiado com o instituto da saída temporária em 27 de dezembro de 2023, não retornando na data aprazada, tendo a CMEP informado, ainda, que, em 21 de dezembro de 2023, o Agravante incorreu em violação de rompimento da cinta da tornozeleira eletrônica, não se sabendo em qual circunstância
”. Frisou também que, “
em 09 de janeiro de 2024, o Juízo determinou a regressão do regime prisional, com a expedição de Mandado de Captura, que não fora cumprido considerando o status foragido do Agravante, sendo que, somente após isso, requereu a Prisão Domiciliar, ‘juntando receituário, agendamento de consulta e Relatório de alta hospitalar, em nome da Sra. FLORISPES OLIVEIRA DE ASSIS, em 28/09/2023, HOSPITAL HUMBERTO CASTRO LIMA, eventos 488.2 e 488.3’.
”.
Prosseguindo com essa esteira de intelecção, a douta Procuradoria salientou que “a
Lei de Execução Penal, precisamente em seu art. 117, permite ao reeducando o cumprimento da pena em residência, quando em regime aberto
”, e, em seguida, concluiu, com acerto, que, “
conforme entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, em casos excepcionais, desde que demonstrada a imprescindibilidade da concessão, poderá ser concedida tal benesse ao reeducando que se encontre em regime carcerário mais severo
”, contudo, “
da análise dos autos, não se observou a demonstração da imprescindibilidade da concessão da Prisão
”
domiciliar.

V
-
Com efeito, ao se analisar a documentação juntada pelo Agravante para embasar
seu
pleito de prisão domiciliar, constata-se que há relatórios médicos demonstrando que Floripes Oliveira de Assis
(mãe do Reeducando)
vem realizando tratamentos referentes ao “
programa de assistência ao glaucoma
”, mas não há nenhuma documentação indicando que o Agravante seria imprescindível
aos cuidados de sua genitor
a
.
Assim, como o
Reeducando
não logrou demonstrar/
comprovar
peculiaridade concreta que justificasse, de forma excepcional, a concessão da prisão domiciliar a sentenciado recolhido no regime fechado, a decisão guerreada deve ser mantida em todos os seus termos.

VI
-
Vale consignar ainda que o Reeducando estava em gozo de livramento condicional (deferido em 02/02/2018), quando foi preso preventivamente, em 30/03/2018, em razão de édito prisional proferido na “
Representação Criminal nº 0300323-22.2018.8.05.0054, fato este que originou a Ação Penal nº 0500891-54.2018.8.05.0054, em tramitação no(s) Juízo(s) de Direito da 1ª Vara Crime da Comarca de Catu-BA, pelo suposto cometimento de infração ao disposto no ‘art. 157, §2º, I e II, (antiga redação), art. 163, caput, inciso II e III, todos do Código Penal, e art. 2º, §2º e 3º da Lei 12850/2013’ (Organização Criminosa), conforme Denúncia
”.
Observa-se que, na ação penal de n.º 0500891-54.2018.8.05.0054, o Agravante foi efetivamente condenado,
pelo primeiro grau jurisdicional,
“
como incurso nas penas do artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, em relação a vítima Banco do Brasil, também, nas penas do art. 157, I e II, c/c art 14, II, ambos do Código Penal, em relação ao Banco do Nordeste, e nas penas do art. 163, incisos I e III, do Código Penal (duas vezes), em relação ao Banco do Brasil e Banco do Nordeste
”,
e, em sede de julgamento da Apelação interposta contra tal
decisum
, esta Egrégia Corte Estadual de Justiça proferiu Acórdão, em 26/05/2022, consignado que “
encontra-se sobejamente comprovada a materialidade e a autoria delitivas do Apelante, pelas provas colhidas, suficientes e aptas a ensejar a sua condenação nas iras do artigo 157, $2º, incisos 1 e II, do Código Penal (redação anterior à Lei nº. 13.654/2018), em relação a vítima Banco do Brasil, também, nas penas do art. 157, 1 e II, c/c art 14, II, ambos do Código Penal (redação anterior à Lei nº. 13.654/2018), em relação ao Banco do Nordeste, e nas penas do art. 163, incisos I e III, do Código Penal (duas vezes), em relação ao Banco do Brasil e Banco do Nordeste, pelo que resta indeferido o pleito absolutório”.

VII
-
Destarte, a circunstância de o Agravante
ter sido condenado,
com trânsito em julgado,
na referida
ação de penal de
n.º
0500891-54.2018.8.05.0054 –
pela prática de roubos majorados pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes -
explicita sua acentuada periculosidade e consubstancia mais um obstáculo ao provimento do presente Recurso.

VIII
–
Precedentes do STJ. (STJ, HC: 538597 DF 2019/0303769-5, Quinta Turma, Relator: Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Julgamento: 05/12/2019); (STJ, AgRg no HC: 803107 MS 2023/0048817-1, Quinta Turma, Relator: Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 07/03/2023).

IX –
Recurso
CONHECIDO
e
IM
PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo em Execução
nº
8017573-60.2024.8.05.0000,
em que figuram, como Agravante,
UELDON JOS
É
OLIVEIRA DE ASSI
S
, e, como Agravado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os
Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter incólume a decisão combatida
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 09 de abril de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06